Tribunal: CARF
Processo: 14489.000593/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000593/2008-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.462 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
VALESUL ALUMINIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 01/07/2003, 31/10/2003 a 01/12/2003
01/07/2004 a 31/07/2004, 01/10/2004 a 31/10/2004
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 31, §3o DA LEI
No 8.212/91.
Para fazer incidir a obrigatoriedade de retenção das Contribuições
Previdenciárias sobre a contratação de serviço de transporte de carga e de
passageiros, deve haver nos autos a caracterização dos elementos da cessão de
mão de obra previstos no art. 31, §3o da Lei no 8.212/91, não bastando a mera
afirmação de o serviço estar entre aqueles descritos no rol do art. 219 do
Decreto no 3.048/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que não conheceram. No
mérito, acordam, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso para i) afastar a
caracterização de cessão de mão de obra e respectiva exigência de retenção da contribuição
previdenciária sobre os contratos de prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas; e ii)
excluir do lançamento a exigência relativa ao valor da multa rescisória descrito na nota fiscal no
3977, emitida pela empresa Júlio Simões Transporte e Serviços Ltda; vencidos os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que negaram provimento ao
Recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000593/2008-49
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Contribuição Previdenciária haja vista a
suposta caracterização de cessão de mão de obra na contratação do serviço de transporte de carga
e de passageiros. Nos termos do relatório fiscal (fls. 142 e seguintes) a autuação foi assim
resumida:
FATO GERADOR:
4. O fato gerador das contribuições apuradas foi a prestação de serviços de transporte de
carga e de passageiros, com cessão de mão de obra, pela empresas constantes da tabela
abaixo, cuja realização enseja a incidência de contribuições previdenciárias, conforme
determinação legal. Os valores da retenção dos 11% sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços de transporte de carga e passageiros com cessão de
mão-de-obra e que não foram retidos e tempestivamente recolhidos, ensejaram o
lançamento do crédito tributário nos levantamentos abaixo discriminados:
...
DESCRIÇÃO DOS FATOS:
5. No desenvolvimento da ação fiscal, foi verificado, pela análise dos contratos de
prestação de serviço e das respectivas notas fiscais e conhecimentos de carga, que a
empresas constantes da tabela do item 4, prestaram serviços para a Valesul Alumínio
S.A., com cessão de mão de obra, em atividade sujeita a retenção de 11%, conforme
determinado no artigo 31 da Lei n o 8.212/91 e no artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. O valor da retenção deixou ,.,de
ser devidamente destacado nas notas fiscais ou foram destacados com bases menores do
que as previstas na legislação, assim como se constatou que os mesmos não foram
repassados, de forma integral, pela tomadora dos serviços, para a Previdência Social.
Após o trâmite processual o Colegiado a quo negou provimento ao recurso
voluntário. Nos termos do voto do Relator foi mantida a autuação relativa à contratação do
serviço de transporte de passageiros e, com a fundamentação do voto do Redator, foi mantida a
exigência da contribuição relativa à ausência de retenção na contração de serviço de transporte
de carga, haja vista a aplicação literal do art. 219, § 2o, inciso XIX do então Regulamento da
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 01/07/2003, 31/10/2003 a 01/12/2003, 01/07/2004 a
31/07/2004, 01/10/2004 a 31/10/2004
TRANSPORTE DE CARGAS. RETENÇÃO DE 11%. NOTA FISCAL.
Até a competência 05/2003, inclusive, o contratante de serviço de transporte de cargas
deveria reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviço e recolher o valor retido em nome da empresa contratada.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. OCORRÊNCIA.
Os serviços de transporte de passageiros, realizado de modo continuado, por
profissionais colocados à disposição do contratante em seu estabelecimento ou de
terceiros, amolda-se ao conceito de cessão de mão de obra estando sujeito a retenção do
tributo na forma da lei.
Contra o acórdão o Contribuinte apresentou embargos de declaração que foram
rejeitados. Ato contínuo interpôs Recurso Especial o qual foi admitido apenas parcialmente.
Com base no acórdão paradigma no 2301-005.757, devolve-se a este Colegiado a discussão
acerca dos requisitos para caracterização da cessão de mão de obra. No argumento da recorrente
o artigo 219, § 1° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, não é taxativo e para a configuração da cessão de mão de obra, é necessária a
existência conjunta dos seguintes requisitos: 1) subordinação das pessoas prestadoras de serviço
ao poder direto de comando do contratante/tomador, 2) que o serviço seja prestado nas
dependências do Contratante, ou nas de terceiros e 3) habitualidade na prestação de serviços
pelas pessoas contratadas.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão por
seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, o qual
foi admitido apenas parcialmente e com fundamento no acórdão paradigma no 2301-005.757.
Defende o recorrente que para caracterização da cessão de mão de obra, nos
termos do artigo 219, § 1° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, não basta a mera previsão normativa, é necessária a existência conjunta
dos seguintes requisitos: 1) subordinação das pessoas prestadoras de serviço ao poder direto de
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

comando do contratante/tomador, 2) que o serviço seja prestado nas dependências do
Contratante, ou nas de terceiros e 3) habitualidade na prestação de serviços pelas pessoas
contratadas.
E quanto a este ponto o acórdão paradigma no 2301-005.757 assim fixou seu
entendimento:
Nesse sentido, nos caso dos serviços descritos na legislação e descritos em contratos ou
identificados pelas nas notas fiscais juntadas ao processo, deve haver necessariamente
duas situações, somatórias, para a exigência da retenção dos 11% legal para que possa
ser enquadrado na normal legal, quais sejam i) haver necessariamente a cessão de
mão de obra nas dependências da contratante ou de terceiros; e ii) os serviços
estarem efetivamente descritos na norma legal, sendo possível o enquadramento das
atividades desenvolvidas no rol descritivo. Por fim, o quesito continuidade deve fazer
parte das características do contrato estabelecido, mas que como visto, nem toda
empreitada cede mão de obra, e o enquadramento da empreitada em alguns casos pode
afastar a necessidade de retenção.
De forma clara o despacho de admissibilidade bem delimitou a divergência:
O voto vencedor, por sua vez, afasta a argumentação do relator quanto à necessidade de
comprovação de cessão de mão de obra para concluir que a retenção seria devida pelo
fato de a atividade estar relacionada no § 2o, do art. 219, do Decreto no 3.048/199.
Transcrevemos o trecho que trata a questão:
Também não vemos pertinência de se avaliar se a contratação estaria vinculada,
especificamente, ao transporte de cargas ou à força de trabalho dos motoristas, como
pretendido pelo Relator, uma vez que os contratos constantes dos autos são inequívocos
quanto ao transporte de cargas e a legislação foi clara ao arrolar tal serviço como sujeito
à retenção de 11%, no período abrangido pelo lançamento.
(Grifou-se)
No paradigma, por sua vez, o relator parte da premissa de que para que a retenção seja
devida é necessária a ocorrência de dois requisitos, quais sejam, i) haver
necessariamente a cessão de mão de obra nas dependências da contratante ou de
terceiros; e ii) os serviços estarem efetivamente descritos na norma legal, sendo
possível o enquadramento das atividades desenvolvidas no rol descritivo.
Diante do exposto, considerando a premissa do acórdão paradigma e ratificando o
despacho de e-fls. e-fls 1732 e seguintes, conheço do recurso.

Do mérito:
Ultrapassado o conhecimento, no mérito devemos então avaliar a interpretação a
ser dada ao artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 9.711/1998 c/c artigo
219, § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 os quais dispõem sobre a
obrigatoriedade do tomador de serviço reter e recolher a título de contribuições previdenciárias o
total de 11% do valor da nota fiscal de serviços prestados sob a condição de cessão de mão de
obra:
Lei no 8.212/91
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição.
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante.
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste
artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de
cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo.
No caso do serviços de transporte (de cargas e passageiros) a obrigatoriedade da
retenção como dito estava prevista no art. 219, §2o, XIX do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, o qual ao longo dos anos passou por modificações, vejamos:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

§2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
...
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Da leitura dos dispositivos notamos a opção do legislador de instituir para o
recolhimento das contribuições um regime de substituição tributária, o qual foi considerado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
no 603.191/RG. Na ocasião da Corte entendeu não haver qualquer impedimento a que o
legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição tributária, desde que não
lhes atribua caráter absoluto.
Em que pese no julgado a presunção tenha sido analisada sob o prisma do critério
quantitativo da exigência, entendo possível transportar o debate também para a caracterização do
critério material da exigência, isso porque o parágrafo terceiro do art. 31 da Lei no 8.212/91 traz,
expressamente, qual o requisito a ser cumprido para aplicação da substituição tributária, qual
seja: “empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra”. E a própria
Lei no 8.212/91, cumprindo o princípio da legalidade, define “como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer
que sejam a natureza e a forma de contratação”.
Neste cenário, somente seria possível compreender os serviços descritos no
respectivo §4o do art. 31 da lei e §2o, no art. 219 do Decreto no 3.048/99 como meros exemplos
de serviços potencialmente prestados mediante cessão de mão de obra. Optou o legislador por
nos trazer um rol exemplificativo de quais atividades podem desencadear a aplicação da
substituição tributária.
Não há como afastar a análise conjunta das modalidades descritas pelo legislador
do conceito de cessão de mão de obra. Exemplificando: toda e qualquer contratação de serviço
rural exige retenção ou somente aquele serviço rural prestado mediante cessão de mão de obra
está sujeito a essa regra? Observa-se que estamos diante de um conceito complexo, conceito
cujo o núcleo é a caracterização da cessão segundo os critérios fixados pelo legislador.
Da leitura dos dispositivos conclui-se que só estará obrigado à retenção aquele
que contrata “a cessão de mão-de-obra”.
Assim, na prática, em cada contrato firmado pelo tomador deve ser observado se
há o elemento caracterizador dessa cessão, qual seja, se os empregados do cedente são postos à
disposição do tomador dos serviços em suas dependências ou nas de terceiros e se os serviços
são contínuos, à semelhança do que ocorre em uma relação de emprego.
Os professores Roque Antonio Carrazza e Eduardo Domingos Bottallo (in Revista
Dialética de Direito Tributária no 169. p. 136), sintetizaram muito bem o debate posto fazendo
destaque para o requisito da subordinação:
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

A cessão (ou locação) é espécie do gênero prestação de serviços e se configura quando
esforço humano posto à disposição do contratante (tomador dos serviços) consiste na
própria colocação da mão-de-obra, para que este dela faça uso, segundo suas
conveniências e necessidades.
Por outro lado, pode haver a contratação de prestação de serviços mediante utilização de
pessoal pertencente a quadro próprio do prestador, que se encarrega da respectiva
execução, ou, em outras palavras, de dar cumprimento à assumida obrigação de fazer.
Nestes casos, embora exista prestação de serviços, não há cessão de mão-de-obra.
Como vemos, o elemento diferenciador entre a prestação de serviço (gênero) e a cessão
ou locação de mão-de-obra (espécie) reside no seguinte: se não houver subordinação
dos empregados ao contratante (tomador de serviços), não haverá cessão ou locação de
mão-de-obra, mas apenas prestação de serviço. Já pelo contrário, se a sujeição dos
empregados às ordens do tomador do serviço for característica marcante do contrato,
então, aí sim, haverá autêntica prestação de serviços mediante cessão ou locação de
mão-de-obra.
Neste contexto há de se concluir que o rol das atividades apontadas pela norma,
entre elas os contratos de prestação de serviços de transporte de carga e passageiros, são
atividades potencialmente desencadeadora de cessão de mão de obra e neste contexto deve a
fiscalização apontar quais os elementos da relação contratual permitiram a aplicação da norma de
responsabilização do pagamento do tributo.
No caso concreto a fiscalização utilizou como fundamento para o lançamento as
informações contidas nos documentos fiscais e nos próprios contratos celebrados entre a
Autuada e os respectivos prestadores de serviços, contratos esse que, no entendimento desta
Conselheira, foram devidamente analisados pelo Relator do acórdão recorrido.
Segundo exposto pelo Relator os contratos de prestação de serviços de
transporte de passageiros (neste caso transporte de empregados da Autuada ao longo dos
dias uteis de trabalho), e os respectivos termos aditivos, demonstraram tratar-se de contrato
contínuo, com a disponibilidade de funcionários nas dependência do contratante, presumindo-se
a subordinação. Pelas notas fiscais juntadas temos claramente a declaração de serviços de
locação de veículos cumulada o fornecimento de mão de obra, constatação reforçada pelo
oferecimento dos valores correspondentes também à tributação do Imposto Sobre Serviços (ISS).
Vale destacar que alguns termos previam a necessidade de os funcionários cumprirem as normas
de segurança da contratante, podendo esta exigir ainda, a qualquer tempo, a alteração do
prestador de serviço/motorista (e-fls. 1122/1126, 1144 e seguintes).
Neste contexto, diante das especificidades do tipo de serviço e considerando que a
Autuada não afastou por meio de provas as declarações constantes dos contratos, muitos com
previsão de retenção da contribuição, ratifico em partes a conclusão do acórdão recorrido quanto
a este tema.
A ressalva ao voto vencedor nesta parte, fica por conta da necessidade de exclusão
da exigência relativa à nota fiscal no 3977 (no valor de R$ 33.154,65), emitida pela empresa Júlio
Simões Transporte e Serviços Ltda. (fls. 354/355 – numeração manual/ e-fls. 357/358). Isso
porque, salvo melhor juízo, referida nota não representa uma prestação de serviço e sim valor
correspondente ao pagamento de multa compensatória em razão da rescisão antecipada do
contrato firmado entre as partes.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

Por fim, quanto à exigência relacionada com os contratos de prestação de
serviços de transporte da carga, parte já extinta pela decadência reconhecida pela Delegacia de
Julgamento (contribuições lançadas até 09/2002), mais uma vez entendo como certas as
considerações postas pelo Relator, neste caso, a fundamentação do voto vencido:
Como no caso em voga, ainda que haja serviços prestados sob a vigência de norma que
presumia, até prova em contrário, que os serviços de transporte de cargas integrariam o
conceito de cessão de mão-de-obra, é preciso observar, por ouro lado, que os serviços
em foco estava vinculados ao transporte de cargas e não à força de trabalho dos
motoristas.
Notem que nenhum dos elementos contratuais indica tal situação, ao contrário, a
precificação é integralmente baseada em volume de carga transportada e não em horas
de trabalho dos profissionais. O serviço incluía fornecimento de caminhões e todos os
insumos do serviço pelo transportador pelo preço do serviço, não havendo
disponibilidade de profissionais no pátio, mas apenas programação de embarque de
cargas.
Pode-se tomar por exemplo o serviço prestado pela Rápido Resende Ltda.: Transporte
de 27.000 kg de Ferro. Em regra eram serviços pontuais e medido por frete e não por
hora ou outros elementos que denotem serem os trabalhadores o foco da relação
contratual.
...
Os serviços prestados, embora tenham obedecido certa continuidade até a finalização do
contrato, não foram houve completa disposição, mas apenas em caráter casual e
completamente condicional, ou seja, com a finalidade única do transporte do ferro.
Deixando claro, assim, a posição infrequente do pacto das partes.
Mesmo porque, não há nos autos notícia de outros contratos realizados pela empresa à
Valesul. Notem ainda que as medidas de precificação estão vinculadas a elementos de
carga e não à elementos pessoais, como horas de trabalho ou número de profissionais.
Acrescenta-se aos argumentos acima o fato de os contratos preverem a
possibilidade de o prestador de serviço subcontratar terceiros para a execução da obrigação
assumida com a Autuada, situação que afasta a caracterização de cessão de mão de obra, pois
demonstra por óbvio não haver qualquer subordinação ou controle sobre os empregados da
empresa cedente (fls. 223).
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso especial do contribuinte
para I) afastar a caracterização de cessão de mão de obra e respectiva exigência de retenção da
contribuição previdenciária sobre os contratos de prestação de serviço de transporte rodoviário
de cargas, e II) excluir do lançamento relativo ao transporte de passageiros ao valor relativo à
multa rescisória descrita na nota fiscal no 3977 (no valor de R$ 33.154,65), emitida pela empresa
Júlio Simões Transporte e Serviços Ltda. (fls. 354/355 – numeração manual/ e-fls. 357/358).

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000593/2008-49

Fl. 1771
DF CARF MF
Original